Tribunal: TJPA
Processo: 0800025-76.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800025-76.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ROBERTO PRAZERES REIMAO

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS.

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NÃO CONHECIMENTO.

1. Na linha da jurisprudência do Pretório Excelso, é incabível o manejo do
habeas corpus
como substitutivo do meio processual adequado de impugnação, sejam recursos próprios ou revisão criminal, ressalvada as hipóteses em que constatada manifesta ilegalidade ou teratologia (STF, HC n. 221.976/SP).

2. Hipótese em que a impetração aponta a ocorrência de constrangimento ilegal na prisão do paciente sob o argumento de ausência de intimação pessoal acerca da sentença condenatória, circunstância que ensejaria a nulidade do trânsito em julgado. Não obstante, o instrumento processual cabível para impugnação é a revisão criminal, restando evidente a utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal.

3. Outrossim, os documentos que instruem a impetração inviabilizam o exame da tese relativa à nulidade da intimação editalícia, porquanto insuficientes para aferir a ilegalidade apontada, sendo certo que a natureza urgente da ação mandamental “exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória” (STJ, AgRg no HC n. 725.502/TO).

4. Ademais, ainda que não fosse esse o entendimento, não se evidencia na espécie manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão oficiosa da ordem, mormente diante do entendimento firmado pelo STJ no sentido de que “tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído, através da publicação no órgão de imprensa oficial, acerca da sentença condenatória” (HC n. 748.704/SP), hipótese retratada nos autos.

5. Ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
não

conhecer
da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 4 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSÉ ROBERTO PRAZERES REIMÃO
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da ausência de intimação pessoal da sentença condenatória, ressaltando, ainda, a nulidade da intimação pela via editalícia e a inconstitucionalidade do art. 392, inciso II, do CPP.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade processual com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Indeferida a liminar (ID 17557393) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 17684401), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 17929431).

É o relatório
.

VOTO

A presente impetração

não deve ser

conhecida
.

Segundo entendimento jurisprudencial consolidado na Suprema Corte é incabível o manejo do
habeas corpus
como substitutivo do meio processual adequado de impugnação, sejam recursos próprios ou revisão criminal, ressalvada as hipóteses em que constatada manifesta ilegalidade ou teratologia (vide STF,
HC n. 221.976/SP
, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 04/09/2023).

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão pela prática do crime encartado no art. 217-A do Código Penal (
estupro de vulnerável
).

Na presente impetração sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal na prisão do paciente sob o argumento de ausência de intimação pessoal acerca da sentença condenatória, circunstância que ensejaria a nulidade do trânsito em julgado. Não obstante, como bem pontuado no parecer ministerial, o instrumento processual cabível para impugnação é a revisão criminal, restando evidente a utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal.

Outrossim, destaco que os documentos que instruem a presente impetração inviabilizam o exame da tese relativa à nulidade da intimação editalícia, porquanto insuficientes para aferir a ilegalidade apontada, sendo certo que a natureza urgente da ação mandamental “
exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória
”, razão pela qual “
é cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante
” (STJ,
AgRg no HC n. 725.502/TO
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/03/2022), o que autoriza o não conhecimento do
writ
neste particular.

Ademais, ainda que não fosse esse o entendimento, não se evidencia manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão oficiosa da ordem. No ponto, enfatize-se ser insubsistente a tese de inconstitucionalidade do disposto no art. 392, inciso II, do CPP, mormente diante do entendimento firmado pelo STJ no sentido de que “
tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído, através da publicação no órgão de imprensa oficial, acerca da sentença condenatória
” (STJ,
HC n. 748.704/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Junior, DJe de 29/08/2022), hipótese retratada nos autos.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/04/2024